Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-42.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TESE FIXADA PELO STJ NA APRECIAÇÃO DO TEMA 1074. DIVERGÊNCIA APURADA. REJULGAMENTO. ARROLAMENTO. SUMÁRIO OU COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em exame do recurso especial repetitivo (Tema 1.074), fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
2. Com efeito, para que haja a homologação da partilha no procedimento de arrolamento, tanto no sumário como no comum, é indispensável que haja apenas a prévia quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e as suas rendas. Precedentes.
3. É dizer, inexistindo débitos tributários relativos aos bens do espólio e as suas rendas, com o trânsito em julgado, deve o magistrado expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão, bastando a intimação da Fazenda Pública para que providencie seu eventual lançamento administrativo.
4. No caso, em que pese a sentença, adjudicando os espólios arrolados em favor da única herdeira, tenha determinado a imediata transferência dos saldos bancários arrecadados para conta de sua titularidade sem prévia comprovação da regularidade tributária, de qualquer sorte, restando apurada a inexistência de débitos tributários relativos aos bens do espólio e suas rendas, não se justifica sua alteração.
5. Quanto aos débitos tributários em aberto constantes de certidão de débito emitida em nome do espólio, supervenientemente apresentada pelo fisco, não obstam o levantamento do acervo adjudicado, dado que a correspondente dívida não se relaciona aos bens dos espólios arrecadados no processo e as suas rendas, devendo serem perseguidos pela fazenda púbica distrital pela via ordinária adequada.
6. Em rejulgamento (CPC, art. 1.040, II), acórdão reformado. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada sem alteração do resultado.